Tribunal: STF
Processo: HC 215010
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Olavo Dantas de Medeiros Junior e Ana Claudia de Oliveira Dantas contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no REsp 1.979.698/RN (págs. 222-234 do documento eletrônico 7).



    O impetrante alega, em síntese, que 



    “[t]ramita, perante o juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Natal (RN), a ação penal nº 0101683-89.2016.8.20.0001, na qual os pacientes são acusados da prática de estelionato na modalidade simples, por quatro vezes, em continuidade delitiva, contra as pessoas de Francisca Edbegna Lima de Aquino (CPF nº 813.312.824-20) e Denilson Venâncio Rodrigues (CPF nº 751.854.154-87).



    1.2 – A denúncia foi oferecida e recebida no ano de 2016 (dois mil e dezesseis), conforme extrato processual anexo (vide anexo 07, páginas 23/27). Em data de 07.07.2020, as supostas vítimas celebraram acordo de distrato com o escritório de advocacia ora impetrante, o qual atuava como representante dos pacientes, negociação através da qual restaram ressarcidas do suposto prejuízo sofrido, vindo a renunciar ao direito de representação contra os pacientes (vide anexo 07, páginas 28/29).



    1.3 – Tal acordo teve por fundamento o § 5º do art. 171 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que entrou em vigor na data de 23.01.2020, o qual transformou o estelionato praticado na modalidade simples em crime de ação penal pública condicionada à representação. Daí seguiu-se pedido de trancamento da ação penal formulado pela defesa técnica dos pacientes junto ao juízo de primeiro grau.



    1.4 – Na data de 28.07.2020, entretanto, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de habeas corpus de ofício para fins de trancamento da ação penal, ao argumento de que, nos termos do art. 25 do Código de Processo Penal, a representação é irretratável após o oferecimento da denúncia:



    ‘Cuida-se de Ação Penal Pública promovida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de OLAVO DANTAS DE MEDEIROS JÚNIOR e ANA CLAÚDIA DE OLIVEIRA DANTAS, atribuindo-lhes a prática do artigo 171, caput, por quatro vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, onde analisando os autos constato que os acusados, através de advogados, requereram o trancamento da ação penal, ao argumento da renúncia ao direito de manifestação pelas supostas vítimas (fls. 169-174). 



    […]



    De início registro que a Lei 13.964/2019 transformou a natureza da ação penal no crime de estelionato, de pública incondicionada para pública condicionada à representação do ofendido (salvo algumas exceções) – mudança que só pode afetar os processos ainda na fase policial. 



    […]



    No caso em apreciação, não vislumbro a ausência de condição para o exercício da ação penal, pois ao ser ofertada a denúncia não se exigia representação da vítima, eis que a ação era de natureza pública, assim como não há nenhum óbice ao seu prosseguimento, eis que as vítimas FRANCISCA EDBEGNA LIMA DE AQUINO e DENILSON VENÂNCIO RODRIGUES, ao serem ouvidas pela autoridade policial manifestaram o desejo de representar conta os denunciados, conforme se vê às fls. 08-09 e 59, e segundo o entendimento dos Tribunais Superiores, a representação da vítima não exige formalidades, portanto, entendo que os referidos depoimentos servem como representação das vítimas.



    […]



    Ademais, ressalto que o artigo 25 do Código de Processo Penal e o artigo 102 do Código Penal, disciplinam que ‘A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia’, o que é o caso dos autos, onde se constata que o Órgão Ministerial ofereceu a denúncia em 28 de setembro de 2016 e, esta foi recebida por este Juízo em 07 de outubro de 2016, e, somente em 07 de julho de 2020 é que as vítimas FRANCISCA EDBEGNA LIMA DE AQUINO e DENILSON VENÂNCIO RODRIGUES renunciaram ao direito de representação, conforme declaração acostada à fl. 175 dos autos.



    […]



    Por tais razões, indefiro o trancamento da ação penal requerido pela defesa dos acusados OLAVO DANTAS DE MEDEIROS JÚNIOR e ANA CLAÚDIA DE OLIVEIRA DANTAS’ - vide anexo 07, páginas 30/32; destaques acrescidos’.



    1.5 – Impetrou-se, então, perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o habeas corpus nº 0806611-06.2020.8.20.0000, o qual foi concedido por unanimidade mediante acórdão que restou assim ementado (anexo 07, páginas 95/100):



    ‘CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 171 C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL). PRETENSO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL COM FUNDAMENTO NA ALEGADA RETROATIVIDADE DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL, CONFERIDA PELA LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). POSSIBILIDADE. RENÚNCIA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. NOVO COMANDO LEGAL QUE DEVE RETROAGIR PARA BENEFICIAR O RÉU. ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DE AÇÃO PENAL JÁ INSTAURADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DISSONÂNCIA COM O PARECER DA 7ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA’.



    1.6 – Contra tal acórdão foi interposto recurso especial pelo órgão do Ministério Público (recurso especial nº 1.979.698-RN), o qual foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça monocraticamente, sendo, posteriormente, tal provimento foi ratificado por acórdão proferido em sede de agravo regimental [...]” (págs. 1-4 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que, 



    “[...] No que pese a literalidade de tal dispositivo considerada pelo juízo de primeiro grau e pelo órgão coator, é importante registrar que a denúncia em discussão foi oferecida em data na qual o crime de estelionato, ainda que praticado na modalidade simples, era de ação penal pública incondicionada. Ou seja, em tal época, nem era exigível o exercício da representação para fins de propositura da ação penal, nem tampouco era possível à vítima renunciar ao direito de representação (não se renuncia a direito inexistente).



    […]



    2.4 – Em outras palavras, o estelionato praticado na modalidade simples, situação em debate, passou a ser crime de ação penal pública condicionada à representação. Estamos, pois, diante de uma norma penal de natureza mista ou híbrida (de direito material e de direito processual) e, em se tratando de norma penal que atenua a situação dos acusados, temos que o seu efeito deverá ser retroativo, nos termos do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, e art. 5º, XL, da Constituição Federal de 1988:



    ‘[...]’



    2.8 – Esta Suprema Corte, por seu turno, adotou o mesmo posicionamento quando do julgamento do habeas corpus nº 180.421 em data de 22.06.2021, vindo a consolidar o entendimento de que a exigência de representação para fins de prosseguimento das ações penais pela prática do crime de estelionato na modalidade simples (art. 171, § 5º, do Código Penal), com vigência a partir da Lei nº 13.964/2019, tem aplicação retroativa para os feitos em que não haja condenação transitada em julgado [...]” (págs. 5-8 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer



    “seja concedida medida liminar no presente feito no sentido de determinar a imediata suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 1.979.698-RN e do trâmite da ação penal nº 0101683-89.2016.8.20.0001, distribuída para a 4ª Vara Criminal da Comarca de Natal (RN). 



    4.1 – O deferimento da medida liminar declinada no item 3.4 da presente peça, determinando-se a imediata suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 1.979.698-RN e do trâmite da ação penal nº 0101683-89.2016.8.20.0001, distribuída para a 4ª Vara Criminal da Comarca de Natal (RN).



    4.2 – A notificação do órgão coator para prestar as informações de estilo.



    4.3 – A intervenção do órgão do Ministério Público.



    4.4 – A concessão da presente ordem de habeas corpus para, confirmando-se a medida liminar requerida, restabelecer os efeitos o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte nos autos do habeas corpus nº 0806611- 06.2020.8.20.0000 e determinar o trancamento da ação penal nº 0101683-89.2016.8.20.0001, em trâmite na 4ª Vara Criminal da Comarca de Natal (RN), ante a renúncia ao direito de representação inequivocamente manifestado pelas vítimas após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime)” (págs. 10-11 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registre-se, inicialmente, que, embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal. 



    A Segunda Turma, à unanimidade, decidiu pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nas acusações em andamento por estelionato, crime em relação ao qual a Lei 13.964/2019 alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima (§ 5º do art. 171 do Código Penal). Assim, afirmou-se a aplicação da nova norma aos processos em andamento, mesmo após o oferecimento da denúncia, desde que antes do trânsito em julgado (HC 180.421/SP, rel. Min. Edson Fachin).



    Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA, NAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA EM DEBATE. PEDIDO INCIDENTAL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. ESTELIONATO. LEI 13.964/2019. ART. 171, § 5º, CP. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.



    2. A expressão lei penal contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo.



    3. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP).



    4. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF.



    5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário.



    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3º do Código de Processo Penal.



    7. O comparecimento da vítima em Delegacia ou em Juízo para prestar declarações não traduz, necessariamente, manifestação de vontade inequívoca dessa de representar criminalmente contra o acusado. Nesse sentido, cumpre memorar que vítimas, assim como testemunhas, são intimadas a comparecer na fase inquisitorial ou processual sob pena de sofrer sanções processuais (arts. 201, § 1º e 224, do CPP).



    8. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão apontada e determinar ao Juízo de origem a intimação da pessoa ofendida para manifestar se tem interesse em representar criminalmente contra o acusado no prazo de 30 dias, sob pena de decadência, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95 c/c o art. 3º do Código de Processo Penal” (ARE 1.249.156/SP-AgR-ED, rel Min. Edson Fachin, Segunda Turma). 



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão hora combatida:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO ART. 171, §5º, DO CÓDIGO PENAL, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). REPRESENTAÇÃO. IRRETROATIVIDADE. DENÚNCIA OFERECIDA. ATO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    I - A Corte de origem invocou fundamentos para determinar o prosseguimento da ação penal que não estão em sintonia com o entendimento deste Sodalício, cuja jurisprudência consolidou-se no sentido de que a aplicação do art. 171, § 5º, do CP, deve ocorrer somente quando a persecução penal estiver na fase policial, sendo descabida quando oferecida, e recebida, a exordial acusatória, como ocorreu no presente caso. 



    II - Ademais, como asseverado pelo nas razões do apelo nobre, constatado que as vítimas levaram ao conhecimento da autoridade policial o fato criminoso, bem como prestaram o depoimento, considerando que a representação do ofendido, nas ações penais públicas condicionadas, prescinde de formalidade, estão cumpridas as exigências legais. 



    III - Dessa forma, não há necessidade de que exista nos autos peça processual com esse título, sendo suficiente que a vítima ou seu representante legal leve ao conhecimentos das autoridades o ocorrido (HC n. 578.130/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/05/2020). 



    Agravo regimental desprovido” (pág. 222 do documento eletrônico 7).



    Conforme se verifica, a fundamentação mantida pela Quinta Turma do STJ vai de encontro ao que decidido pela Segunda Turma desta Suprema Corte, porquanto a inovação trazida pela Lei 13.964/2019, que alterou a natureza da ação penal para pública condicionada à representação, “[...] é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado” (ARE 1.249.156/SP-AgR-ED, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Assim, embora as vítimas tenham afirmado o desejo de representar contra os denunciados à época em que o delito em questão processava-se mediante ação penal pública incondicionada (em 2016), posteriormente, com base na referida modificação legislativa, manisfestaram de forma inequívoca a renúncia ao exercício da representação, documento, a meu ver, suficiente para impedir o prosseguimento da persecução penal (pág. 28 do documento eletrônico 7).



    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Natal – RN o trancamento da ação penal 0101683-89.2016.8.20.0001, instaurada em desfavor dos pacientes.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator